Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS RETIRANTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade dos sócios retirantes. Não há contradição no acórdão embargado. O débito foi constituído em agosto de 2021, por sentença com trânsito em julgado, mas referente a fatos ocorridos em 27/01/2020 (id 89188380, página 2, processo de origem) e a retirada dos sócios da sociedade se deu em setembro de 2020 (id 121615789, processo de origem). O fato se encontra no prazo de dois anos de que trata o art. 1033, § único c/c art. 1.032, do Código Civil. Não há, pois, contradição, obscuridade ou omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

F